Tribunal: TJSP
Processo: 2073553-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Contrato de seguro garantia acessório ao contrato de compra e venda de energia elétrica. Ação de cobrança. 1. Tramitação do feito em segredo de justiça. Descabimento. Ausente hipótese prevista no art. 189 do CPC. Observância do princípio da publicidade dos atos processuais. Ademais, nos processos digitais o acesso aos autos só se dá mediante senha. 2. Conexão

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Contrato de seguro garantia acessório ao contrato de compra e venda de energia elétrica. Ação de cobrança. 1. Tramitação do feito em segredo de justiça. Descabimento. Ausente hipótese prevista no art. 189 do CPC. Observância do princípio da publicidade dos atos processuais. Ademais, nos processos digitais o acesso aos autos só se dá mediante senha. 2. Conexão entre a execução e a ação de cobrança derivadas do mesmo contrato, ainda que a ação de cobrança esteja fundada em contrato acessório de seguro. Valores objeto da ação de cobrança (faturas inadimplidas e multa) que também se encontram inseridos no objeto da execução. Reconhecimento. Reunião de feitos para julgamento conjunto. Cabimento. Possibilidade de resultados conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC). Reunião no Juízo prevento da execução que foi distribuída em primeiro lugar. Recurso não provido.